Tribunal: TJMT
Processo: 1019824-38.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019824-38.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ALISON ALEX SILVA SANTOS - CPF: 061.698.191-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTO (DERF) DE RONDONÓPOLIS (APELADO), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTO DERF DE RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE), ALEXANDRE CORREA FERRAREZI - CPF: 075.700.119-02 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE CORREA FERRAREZI - CPF: 075.700.119-02 (VÍTIMA), MARIANA RAKEL MELO COSTA - CPF: 016.250.725-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1019824-38.2020.8.11.0003

APELANTE: ALISON ALEX SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E DURANTE O REPOUSO NOTURNO, E FURTO SIMPLES DURANTE O REPOUSO NOTURNO, EM CONTINUIDADE DELITIVA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA – IMPOSSIBILIDADE – TRANSPOSIÇÃO DE OBSTÁCULO COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL – CRIME PRATICADO DURANTE O PERÍODO DA COVID-19 – RECONHCIMENTO DA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS E O MOMENTO EXCEPCIONAL VIVENCIADO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Comprovada mediante a produção de prova pericial que o acusado ingressou no imóvel após pular o portão da garagem com dois metros de altura, deve ser mantida a qualificadora da escalada.

Para o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, não basta que o crime seja praticado no período de calamidade pública, devendo ficar demonstrado o nexo de causalidade entre a infração penal e o momento excepcionalmente vivenciado.

Não havendo base empírica extraída dos autos a demonstrar que o acusado se aproveitou da situação de vulnerabilidade causada pelo estado de calamidade pública – decretado em decorrência da pandemia da COVID-19 – para prática do delito, a agravante há de ser extirpada.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1019824-38.2020.8.11.0003

APELANTE: ALISON ALEX SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Alison Alex Silva Santos, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à reprimenda de 5 anos, 7 meses e 8 dias de reclusão, e ao pagamento de 10 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de furto qualificado pela escalada, e durante o repouso noturno [CP, art. 155, § 1o, e § 4o, inciso II – vítima: Mariana Rakel Melo Costa], e de furto simples durante repouso noturno [CP, art. 155, § 1o - vítima: Alexandre Correa Ferrarezi], em continuidade delitiva [CP, art. 71].

O apelante postula o afastamento da qualificadora da escalada, bem como a agravante de calamidade pública, prevista no art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal
[1]
.

A 2a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Rondonópolis requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

[1]

CP, Art. 61 – São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: [...] II: j) em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou
qualquer calamidade pública
, ou de desgraça particular do ofendido.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1019824-38.2020.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa assevera que o apelante não escalou o muro para entrar na residência da vítima, Mariana Rakel Melo Costa.

Sustenta que o acusado
“enfiou a mão por debaixo do portão, retirou a caixa e girou o motorzinho”
, ingressando no imóvel.

Consigna, em reforço, que não ficou comprovada a pegada do apelante no muro.

Não obstante a suposta habilidade e elasticidade do acusado, segundo o qual ingressou no imóvel após colocar a mão por debaixo do portão, retirar a caixa e girar o motor para abri-lo, a prova pericial
[1]
comprovou a qualificadora da escalada.

De fato, conquanto assista razão à defesa ao asseverar que o apelante não pulou o
muro
, ficou demonstrado que
“o imóvel foi alvo de invasão através de transposição de obstáculo,
portão de garagem com dois metros de altura
, sendo que para isso o indivíduo utilizou de algum protetor para transpor a cerca elétrica operante”
.

Não houve a escalada do muro de dois metros e meio de altura, mas do portão da garagem que contava dois metros, máxime porque os peritos constataram que as
“sujidades tinham início nas proximidades da lateral direita do portão metálico”
.

Nesse diapasão, diante da prova pericial produzida nos autos, concluindo que o acusado ingressou no imóvel após pular o portão da garagem, deve ser mantida a qualificadora da escalada.

De outro giro, entendo que procede a pretensão defensiva no que tange à exclusão da qualificadora do crime praticado durante a calamidade pública, prevista no art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal.

Não se põe dúvida de que o crime foi perpetrado em período de reconhecida calamidade pública em decorrência da COVID-19.

A indagação que se faz é: todo e qualquer crime praticado durante o período de calamidade pública por conta da pandemia do Coronavírus deve ter a pena agravada?

A questão, aparentemente singela, demanda uma acurada reflexão.

Para Guilherme de Souza Nucci,
“o legislador pretende punir quem demonstra particular desprezo pela solidariedade e fraternidade, num autêntico sadismo moral, aproveitando-se de situações calamitosas para cometer o delito”
[2]
.

Entretanto, para o agravamento da pena deve ficar demonstrada, a partir de base empírica extraída dos autos, a correlação entre a infração penal e o estado de calamidade pública, ou, como bem diz o doutrinador Rogério Greco, a reprimenda deve ser recrudescida quando
“existe um natural enfraquecimento na proteção de determinados bens”
, como se vê:

“Quando a infração penal é cometida durante a ocorrência de uma calamidade pública, a exemplo daquelas mencionadas pela alínea j (incêndio, naufrágio ou inundação), existe um natural enfraquecimento na proteção de determinados bens, facilitando, sobremaneira, a ação criminosa do agente. A prática de infração penal durante situações calamitosas é fator demonstrativo da insensibilidade do agente, que, além de não se importar com o infortúnio alheio, ainda contribui para o maior sofrimento. A agravante será aplicada, também, na hipótese de desgraça particular do ofendido, ou seja, além daquela situação de calamidade pública, que atinge um número considerável de pessoas, preocupou-se a lei penal também com a particular situação do ofendido”
[3]
.

Neste viés, ouso discordar do entendimento firmado pela magistrada sentenciante, segundo a qual
“a simples prática do crime em período de calamidade pública é suficiente para a caracterização da aludida agravante”
, pois, a meu sentir, deve ficar demonstrado o nexo de causalidade entre a infração penal e o momento excepcionalmente vivenciado.

No caso dos autos, não ficou demonstrada nenhuma relação entre os crimes praticados e a calamidade pública.

Não houve nenhuma circunstância apta a demonstrar que o estado de calamidade pública facilitou, de alguma maneira, a execução da empreitada delituosa.

Nesse diapasão, conforme recentíssimo precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para a aplicação da agravante em questão, deve ficar
“comprovado que o acusado se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia da COVID-19.

Assim, não havendo nexo causal entre a situação da pandemia e a conduta do agente, faz-se necessário afastar a incidência da agravante em questão”
[4]
.

Destarte, o afastamento da agravante atinente à calamidade pública é medida de rigor.

Por esta razão, redimensiono a reprimenda intermediária para
3 anos, 1 mês e 3 dias
.

Na terceira fase, majora-se a pena à fração de 1/3 [um terço], em razão do repouso noturno, ficando a reprimenda fixada em
4 anos, 1 mês e 14 dias de reclusão
.

Reconhecida a ficção jurídica do crime continuado, aumenta-se a maior das penas à fração de 1/6 [um sexto], haja vista o número de infrações perpetradas [duas], ficando o apelante definitivamente condenado à reprimenda de
4 anos, 9 meses e 21 dias
, mantida a reprimenda pecuniária em
10 dias-multa
, a fim de se evitar a ocorrência da
reformatio in pejus
, mantido o regime
fechado
para início de seu cumprimento.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
DOU PROVIMENTO EM PARTE
para afastar a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, e, de consequência, redimensiono a reprimenda imposta para
4 anos, 9 meses e 21 dias
, e ao pagamento de
10 dias-multa
, mantido o regime
fechado
para início de seu cumprimento.

Conservo incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Laudo Pericial Criminal n. 200.2.05.2020.010309-01.

[2]
Manual de Direito Penal – 16. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 650

[3]
Curso de Direito Penal: parte geral, volume I – 19. ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2017, p. 730.

[4]

TJSP; Apelação Criminal 1516901-66.2020.8.26.0228; Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/03/2021; Data de Registro: 29/03/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021